Tribunal: TJDFT
Processo: 0709173-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI N. 9.099/95. NÃO OBSERVÂNCIA PELA RÉ BANCO DE BRASÍLIA S.A. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ TIM CELULAR S/A. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de Recursos inominados interpostos pelas rés ‘’Banco de Brasília S.A.’’ e ‘’TIM Celular S/A ‘’ contra a sentença que condenou ao pagamento de forma solidária à autora/recorrida no valor de R$175,42 (cento e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), a título de danos materiais, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral além de decretar a rescisão do contrato de telefonia estabelecido entre a autora e a segunda requerida (TIM), bem como ordenar a declaração de inexistência de débitos vinculados ao nome da autora em tal contrato, incluindo débito apresentado nos autos pela autora no valor de R$ 340,98 (trezentos e quarenta reais e noventa e oito centavos).
II – Da intempestividade recursal. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei n. 9.099/95. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de expedientes do sistema PJe (origem), tem-se que, através do sistema eletrônico, o requerido Banco de Brasília S.A. registrou ciência da sentença no dia 08/09/2023 (sexta-feira), passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 11/09/2023 (segunda-feira), e encerrando-se no dia 22/9/2023 (sexta-feira) e o recurso inominado foi interposto em 23/9/2022. Assim, deixo de conhecer do recurso porque ausente requisito extrínseco, qual seja, a tempestividade.
III – Do recurso da ré TIM CELULAR S/A. Tempestivo e com preparo regular (IDs 52798069, 52798070, 52798071 e 52798072). Contrarrazões apresentadas (ID 52798080).
IV – Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
V – Na origem, a autora alegou, em suma, o sofrimento de um golpe que foi realizado através da clonagem de seu telefone, permitindo o acesso a aplicativos, informações bancárias e senhas pessoais. No presente caso, ambas as requeridas demonstraram falhas nos serviços prestados, tendo em vista que a ré TIM permitiu o acesso de terceiro à linha telefônica pessoal da autora, além de se apresentar inerte nas tentativas de resolução extrajudicial, e que a ré Banco de Brasília S.A. não apresentou devida segurança, permitindo a entrada na conta e transações comprovadamente fora do habitual da autora. Após diversas tentativas frustradas de resolução extrajudicial, a autora acionou o meio judicial. A parte ré TIM alega em suas razões recursais a falta de ato ilícito/falha na prestação de serviço que justifique a condenação por danos morais, pugnando pelo seu afastamento. Eventualmente, acaso mantida a condenação, requer a minoração da quantia fixada em sentença, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa do autor, e requer a conformidade dos juros e correção monetária com a súmula 362 do STJ.
VI – Em relação ao dano moral, a própria autora, mesmo após diversas tentativas de resolução extrajudicial, não obteve o devido auxílio, recebendo, ainda por cima, a cobrança de multa para cancelar sua linha telefônica que já estava há dias fora do ar. Além disso, não há dúvidas quanto a falha na prestação de serviços, tendo em vista a permissão do acesso de terceiro à linha telefônica pessoal da autora. Diante do exposto, claro é o ato ilícito que culminou em lesão a direito da personalidade da requerente/recorrida. Portanto, evidenciada a violação aos direitos de personalidade da autora, é cabível a indenização moral.
VII - No que tange ao quantum indenizatório, mostra-se razoável e justa a manutenção do valor fixado na origem, ante a razoabilidade e proporcionalida, considerada a condição econômico-financeira das partes.
VIII – Recurso do Banco de Brasília NÃO CONHECIDO. Recurso da TIM CELULAR S/A conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação para cada uma, separadamente.
IX – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.